Tribunal: TJMT
Processo: 1007597-08.2023.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007597-08.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUAIMA ALVES DA SILVA - CPF: 044.676.101-03 (APELADO), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO REGIMENTAL –
ACÓRDÃO –

OMISSÃO
– VÍCIO – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
– REDISCUSSÃO
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS
.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de
agravo regimental
, interposto
em face de

Guaima
Alves da Silva.

E
m apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
omissão
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta
que a taxa de juros remuneratórios divulgada mensalmente pelo Banco Central não tem força de lei, capaz de modificar a taxa pactuada entre as partes
.

Pondera que os juros contratados não podem ser considerados abusivos.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar o vício alegado.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos declaratórios, id
238885667
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

E
m apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é omissão, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que a taxa de juros remuneratórios divulgada mensalmente pelo Banco Central não tem força de lei, capaz de modificar a taxa pactuada entre as partes.

Nesse sentido, p
ondera que os juros contratados não podem ser considerados abusivos.

Pois bem.

Trata os embargos d
e puro
inconformismo
.

Com efeito, a sentença singular reconheceu a
abusividade dos

percentuais das taxas de juros remuneratórios do contrato de financiamento
de nº
AF00076359 e
determinou a redução d
os juros remuneratórios para o período de normalidade contratual em
2,12% a.m. e 28,68% a.a
.

Inconformada a Instituição Financeira embargante interpôs recurso de apelação, que negado provimento monocraticamente (decisão de id 224654150), manteve os termos da sentença.

Irresignado, interpôs recurso de agravo interno, no entanto, o acórdão embargado lhe negou provimento (id 236594670).

Assim, através dos presentes embargos objetiva modificar o acórdão e restabelecer o percentual dos juros remuneratórios, na forma contratada.

Vê-se que os argumentos destes declaratórios são os mesmos já esgotados, tanto no recurso de apelação, quanto no agravo regimental.

Diante disso, a matéria já foi exaurida, inexistindo qualquer omissão.

A taxa média divulgada pelo Bacen serve tão somente para direcionar, servir de parâmetro.

V
ale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O
inconformismo
do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, n
ão há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios
são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024